Tribunal: TJMT
Processo: 0034667-47.2016.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0034667-47.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VALDEMIR ALVES COSTA - CPF: 314.131.611-20 (APELADO), LUIS MARIO TEIXEIRA - CPF: 883.357.551-91 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS C/C COBRANÇA INDEVIDA – VERBA HONORÁRIA –
QUANTUM
MINORADO – OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 85 DO CPC – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Devem ser reduzidos os honorários advocatícios arbitrados em valor excessivo, sem observar os critérios impostos pelo art. 85 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por OI MÓVEL S.A visando reformar a sentença, de Id. n.º 102703533, proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Indenizatória de nº 0034667-47.2016.8.11.0041, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar o cancelamento dos serviços não contratados, com a restituição dos valores descontados indevidamente, a ser apurado em cumprimento de sentença, corrigido monetariamente pelo INPC, desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês.

Em razão da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento
pro rata
das custas e honorários, estes, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade pela parte autora, ante a concessão da assistência judiciária.

Em suas razões, de Id. n.º 102703545, a parte recorrente busca minoração da verba honorária, haja vista que o montante arbitrado pelo magistrado se mostra exorbitante.

Sem contrarrazões, conforme certidão de id. 102703549.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

O cerne da questão recai em aferir se o valor arbitrado a título de honorários advocatícios pelo Juízo
a quo
reputa-se exorbitante.

Cinge-se dos autos que o autor ajuizou a presente Ação de Reparação por Danos Morais por Cobrança Indevida em face da empresa requerida OI BRASIL TELECOM S.A, em razão de pacote de internet não contratado no valor de R$8,00 (oito reais).

Após regular processamento do feito, o magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar o cancelamento dos serviços não contratados, com a restituição dos valores descontados indevidamente, a ser apurado em cumprimento de sentença, corrigido monetariamente pelo INPC, desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês.

Em razão da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento
pro rata
das custas e honorários, estes, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade pela parte autora, ante a concessão da assistência judiciária.

Irresignada, a requerida pugna pela minoração dos honorários advocatícios, haja vista que o Juízo
a quo
fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (R$44.000,00).

Pois bem.

É cediço que para o arbitramento o juiz deve sopesar o proveito econômico almejado, a dedicação do advogado, a competência com que concluiu os interesses de seu cliente, a complexidade da causa e o tempo despendido pelo causídico, levando em conta a natureza alimentar dos honorários que visam, além do próprio sustento, ao de sua família.

Tais circunstâncias devem ser, necessariamente, levadas em conta, para que não haja aviltamento dos serviços profissionais, tampouco supervalorização desses préstimos.

Assim, observando os critérios legais, tais como, o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, verifico que a quantia fixada em primeiro grau deve ser reduzida.

Embora o patrono da parte autora tenha apresentado algumas peças em primeiro grau, o feito não exigiu demasiado esforço e dispêndio de tempo por parte desse.

Também deve ser sopesado o fato que, o valor dos honorários sucumbenciais arbitrados, qual seja, 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, equivale a mais de 50% (cinquenta por cento) do valor da restituição a ser paga ao autor, o que não se mostra razoável ou adequado.

Assim, o recurso da empresa apelante deve prosperar, para ser respeitado os critérios impostos pelo art. 85 do CPC e os precedentes de Tribunal de Justiça, sendo, estabelecido o valor dos honorários sucumbenciais na quantia de R$1.200,00 (mil e duzentos reais).

Dispositivo.

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para fixar os honorários advocatícios em R$1.200,00 (mil e duzentos reais), mantendo a divisão fixada pelo Juízo
a quo.

Inaplicável na espécie o art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021